Tribunal: TJDFT
Processo: 0758445-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLATAFORMA DIGITAL - E-COMMERCE - VENDA DE PRODUTOS - FRAUDE. ÔNUS DO RÉU DE DEMONSTRAR QUE AS COMPRAS CONTESTADAS FORAM REALIZADAS PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 373, I e II, CPC, é ônus do autor a prova do fato constitutivo de seu direito e compete ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. Não padece de inépcia a petição inicial que descreve os fatos que supostamente guarnecem a pretensão autoral de modo a possibilitar a compreensão e permitir o pleno exercício do direito de defesa. Essa modalidade de defesa processual, de acordo com o previsto no art. 330, § 1o, CPC, somente tem assento quando: faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; contiver pedidos incompatíveis entre si e, ainda, na ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação que são aqueles cuja ausência impede o julgamento do mérito da demanda. No caso, isso não se constata a irregularidade levantada, porquanto os documentos que instruem a inicial, principalmente os acostados aos ID’s 49934296, 49934297 e 49934299 permitiram o regular desenvolvimento da marcha processual. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA.
3. No rito sumaríssimo dos juizados especiais cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”. No caso, o feito encontra-se suficientemente instruído, restando desnecessária a produção de prova pericial para a formação da convicção do magistrado. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO REJEITADA.
4. No caso em análise, relata o autor que recebeu várias mensagens noticiando a existência de dívida perante o Mercado Pago, mas sem receber detalhes das operações questionadas. Nega ser o autor de tais compras, pois teve sua conta cancelada em razão de violação ao seu login e senha. A meu sentir, a fraude perpetrada por terceiros em nome do autor, restou suficientemente demonstrada. Ademais, em razão da hipossuficiência técnica do autor, caberia ao réu infirmar os fatos descritos pela parte consumidora na peça de ingresso. O ônus da produção de prova de fato desconstitutivos daqueles alegados na inicial, cabe ao réu. Não o fez, logo, deve arcar com a consequências de sua inércia.
5. A alegação de segurança inviolável de sua plataforma, como tenta fazer crer o recorrente, não prospera diante da quantidade de casos noticiados na imprensa e o elevado número de pessoas que chegam ao Judiciário informando frequentes compras não reconhecidas pelos titulares das contas. Ademais, por mais seguro que possa parecer, em se tratando de meios eletrônicos de plataforma de pagamento, não há como presumir a inviolabilidade, pois, a todo dia, se tem notícias de fraudes novas, principalmente, envolvendo a segurança eletrônica das plataformas de compras digitais.
6. Se a plataforma do recorrente é segura como afirma, facilmente poderia demonstrar que as operações questionadas pelo autor, foram, efetivamente, realizadas pelo recorrido. Assim, em que pese a afirmação de que as compras questionadas foram realizadas pelo próprio autor, já que o acesso à conta é autorizado por meio de dispositivo móvel cadastrado previamente, o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhes cabia porque não trouxe aos autos qualquer prova a fim de corroborar tal alegação.
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
9. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, eventuais custas remanescentes pelo recorrente. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.